Tribunal: TJMT
Processo: 0000195-17.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000195-17.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ODENIL LARA MARTINS - CPF: 073.651.161-02 (RECORRENTE), GREICIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS (RECORRENTE), MARINALVA FAGUNDES DE SOUZA (VÍTIMA), MARINALVA FAGUNDES DE SOUZA - CPF: 029.119.241-69 (VÍTIMA), ALESSANDRO FAGUNDES DE SOUZA (ASSISTENTE), IGENA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ALESSANDRA PINHEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), ROSANI CAMARGO MARTINS (ASSISTENTE), MARLI FERNANDA DAS NEVES (ASSISTENTE), LICÍNIO VALÉRIO DE SOUZA (ASSISTENTE), Olimpio da Cunha Fernandes Junior (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO (ART. 121, § 2º, VI E § 2º-A, I DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELOS JURADOS, JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE.

PROVAS QUE, ATÉ O MOMENTO, NÃO DEMONSTRAM A AUSÊNCIA MANIFESTA DE
ANIMUS NECANDI
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A materialidade aparenta estar presente pela certidão de óbito, laudo de necropsia, laudo de confronto necropapiloscópico e roteiro fotográfico, além de estar presente, em tese, indícios de autoria, consubstanciados nas palavras das testemunhas produzidas em juízo. Assim, o conjunto probatório é suficiente para levar o réu a julgamento pelo tribunal do júri, pois o momento atual exige apenas as hipóteses acima apresentadas, em mero juízo de admissibilidade da acusação, de acordo com os regramentos pertinentes ao caso, de forma que eventual desclassificação deverá ser dirimida pelo tribunal do júri, pois a ausência do animus necandi não se mostra manifesta neste momento processual.

2.

Assim, como bem anotado pelo Ministério Público, a ausência manifesta de animus necandi não ficou configurada no presente caso. Nesse sentido, os meios utilizados pelo recorrente – grave espancamento que causou na ofendida cortes na cabeça, abdômen, dedos da mão e demais hematomas pelo corpo, que foram a causa eficiente de sua morte – além da suposta frieza do réu que, percebendo que a ofendida estava gravemente machucada, dormiu e em tese negou-lhe ajuda, não parece, pelo menos por ora, que não tivesse intenção de matar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Odenil Lara Martins contra sentença proferida pelo juízo da 2ª vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá/MT. No caso, o réu foi pronunciado por feminicídio (art. 121, § 2º, VI e § 2º-A, I do Código Penal), para julgamento pelo tribunal do júri (ID 189960757).

Irresignado, o recorrente interpôs o recurso
stricto sensu
. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
desclassificação para lesão corporal seguida de morte pela ausência de
animus necandi
(ID 189960765).

Após a intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 189960766). Ato contínuo, em retratação, o juízo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 189960767), opinando o Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 193087199).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, Licínio de Souza disse que havia relacionamento amoroso entre a vítima e o réu, aduzindo que na virada de domingo para segunda, ambos beberam álcool e à noite começou a briga deles. Assim, já no dia seguinte de manhã, encontrou o recorrente que lhe disse que se visse a ofendida morrendo, não era para acudi-la. Assim, narrou que quando foi inquirido na delegacia, recordou-se desta fala do pronunciado, tendo ele confessado a prática criminosa, indicando ainda que ele ingeria bebidas alcóolicas e drogas, aparentando ser agressivo.

Na audiência judicial, Rosani Martins informou que houve uma briga entre vítima e réu, pois acontecia quando eles bebiam. Nesse sentido, aduziu que escutava as discussões, sem saber exatamente o que eles falavam. Ainda, afirmou que Licínio comentou que na manhã seguinte ao entrevero o réu teria lhe dito para não socorrer a ofendida.

Por sua vez, Alessandra Silva, perante as garantias constitucionais, relatou que uma vizinha chegou em sua casa falando que havia sangue no quintal da vítima, motivo pelo qual ambas foram até o local e encontraram Marinalva sentada, com a cabeça abaixada e toda suja de sangue. Assim, ao ser indagada, a ofendida apenas disse que nada teria acontecido, tendo então telefonado para o esposo para que levasse ao médico, quando o recorrente e seu filho então lá foram para socorrê-la.

Ainda, Olímpio Junior, delegado de polícia, disse em juízo que inicialmente o réu imputava a autoria do crime a um cunhado dele. Todavia, ao ser encontrado, este disse não ter nenhum motivo para ceifar a vida da ofendida, aduzindo que o recorrente teria lhe dito na manhã seguinte ao crime para que não prestassem socorro à vítima, de maneira que a testemunha então procedeu com acareação entre ambos, tendo então o pronunciado confessado a prática criminosa.

Por outro lado, Alessandro Souza, ouvido como informante, disse que uma vizinha chegou em sua casa falando que havia sangue no quintal da vítima, motivo pelo qual ambos foram até o local e encontraram a ofendida sentada, com a cabeça abaixada e toda suja de sangue, com cortes e mordidas no corpo. Desta feita, ao questioná-la, aquela apenas negou e informou que nada havia ocorrido, quando então ligaram para o esposo dela avisando para que ele levasse ao médico, tendo o recorrente, posteriormente, chegado ao local para socorrê-la.

Ainda, ouvida em juízo, Greiciane Santos disse ter boa convivência com a vítima. Além disso, citou exemplos abonatórios, pois soube da morte da vítima por terceira pessoa e pelo jornal. Por fim, o réu exerceu seu direito ao silêncio e nada respondeu na audiência judicial.

Ou seja, a materialidade aparenta estar presente pela certidão de óbito, laudo de necropsia, laudo de confronto necropapiloscópico e roteiro fotográfico, além de estar presente, em tese, indícios de autoria, consubstanciados nas palavras das testemunhas produzidas em juízo. Assim, o conjunto probatório é suficiente para levar o réu a julgamento pelo tribunal do júri, pois o momento atual exige apenas as hipóteses acima apresentadas, em mero juízo de admissibilidade da acusação, de acordo com os regramentos pertinentes ao caso, de forma que eventual desclassificação deverá ser dirimida pelo tribunal do júri, pois a ausência do
animus necandi
não se mostra manifesta neste momento processual, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com o
entendimento desta Corte Superior de Justiça
, a "
ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o
animus necandi
(art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o
animus laedendi
. Em hipóteses como essas, entretanto,
a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida
" (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; sem grifos no original). (...) (AgRg no HC n. 821.734/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe de 22/6/2023
).

Assim, como bem anotado pelo Ministério Público, a ausência manifesta de
animus necandi
não ficou configurada no presente caso. Nesse sentido, os meios utilizados pelo recorrente – grave espancamento que causou na ofendida cortes na cabeça, abdômen, dedos da mão e demais hematomas pelo corpo, que foram a causa eficiente de sua morte – além da suposta frieza do réu que, percebendo que a ofendida estava gravemente machucada, dormiu e em tese negou-lhe ajuda, não parece, pelo menos por ora, que não tivesse intenção de matar.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
o desprovejo
, em razão da existência de provas mínimas judicializadas de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime em tese perpetrado. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024